Tribunal: TJSP
Processo: 2185562-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2185562-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
NICOLLY
BITTENCOURT
ZENI,
é
agravado
BRAS
CUBAS
CENTRO
UNIVERSITÁRIO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2185562-53.2020.8.26.0000 MOGI DAS CRUZES VOTO No 48598 2/3
VOTO No 48.598
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2185562-53.2020.8.26.0000
No 1a Instância: 1009824-52.2020.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: NICOLLY BITTENCOURT ZENI
AGRAVADO: BRAS CUBAS CENTRO UNIVERSITÁRIO
25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER E NÃO FAZER – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE
URGÊNCIA
DENEGADA
–
IRRESIGNAÇÃO
-
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DE OBJETO –
RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Nicolly Bittencourt Zeni
contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pleiteada
nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer e não fazer promovida contra a Brás
Cubas Centro Universitário.
A Agravante, estudante, matriculada no curso de odontologia, visa à
redução dos valores das mensalidades à proporção de 50% ou percentual adequado, ao
aduzir que a Agravada vem ministrando as aulas na modalidade à distância, menos
dispendiosa, porém, continua cobrando valores referentes à modalidade presencial.
Assim, ante a dificuldade no pagamento das mensalidades, bem como a
eventual possibilidade em não concluir o semestre letivo, requer a concessão da tutela de
urgência.
Recurso tempestivo, preparado e processado somente no efeito devolutivo,
dispensadas as contrarrazões, devido à ausência de advogado constituído pela parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2185562-53.2020.8.26.0000 MOGI DAS CRUZES VOTO No 48598 3/3
agravada.
Não houve oposição ao julgamento virtual, tendo a Agravante manifestado
o interesse de sustentar oralmente, na modalidade virtual, informando para tanto o e-mail
para envio de posterior link: souzalari@outlook.com
Às fls. 23/29, sobreveio a informação do sentenciamento do feito.
É o relatório.
O presente recurso encontra-se prejudicado tendo em vista a superveniência
de sentença, que julgou a improcedência dos pedidos formulados na peça inicial, com
resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.
A Agravante foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de quinze por cento do valor atualizado da causa.
O agravo perdeu seu objeto, vez que foi abarcado pela sentença, contra a
qual há recurso cabível.
Isto posto, pelo meu voto, julga-se prejudicado o recurso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator